Tribunal: TJPA
Processo: 0001592-70.2012.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001592-70.2012.8.14.0074

APELANTE: FABIO CASTRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em sede policial e da testemunha em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante em relação ao crime de roubo.

2. Diante da ausência de circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo juiz
a quo,
a redução da pena-base e da pena de multa ao patamar mínimo legal é medida que se impõe.

3. Após a redução da reprimenda do apelante, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, com a DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com a
DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FÁBIO CASTRO DE SOUZA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20.07.2012, a vítima Manoel Fernando de Aviz foi abordada, em via pública, pelo acusado, o qual, munido de uma faca, subtraiu a sua bicicleta, ameaçando-a, dizendo que a mataria, caso informasse o ocorrido à polícia. Ressalta a exordial que o acusado é conhecido da vítima, tendo sido reconhecido por ela na delegacia.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
eis que a única testemunha ouvida foi um policial que não presenciou o roubo, não havendo provas, sequer, do emprego de violência ou grave ameaça à vítima. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o
consequente reconhecimento da prescrição retroativa
.

Na hipótese de ser reconhecida alguma circunstância judicial negativa, requer a
adoção da fração de 1/8
entre o intervalo das penas mínima e máxima.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, pelo advento da prescrição retroativa.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime em tela,
eis que a única testemunha ouvida foi um policial que não presenciou o roubo, não havendo provas, sequer, do emprego de violência ou grave ameaça à vítima. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição do apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão (ID nº 12854899 - fl. 11 dos autos digitalizados), bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha em sede policial e em Juízo, assim como a própria confissão judicial do réu, senão vejamos.

A vítima Manoel Fernando de Aviz, em seu depoimento policial, afirma:

“(...) que saiu do serviço às seis horas e foi buscar sua esposa. Que quando esperava a esposa, o nacional FÁBIO CASTRO DE SOUZA que é seu conhecido, encostou e puxou uma faca em sua barriga e roubou sua bicicleta. Que o acusado fugiu em sua bicicleta e foi vender na Vila Macarrão por cinquenta reais. Que a polícia foi chamada e acharam o ladrão. Que reconheceu na delegacia o nacional FÁBIO CASTRO DE SOUZA como sendo o autor do crime. Que não tem dúvida quanto à identidade do mesmo. Que tem a nota fiscal da bicicleta. Que o acusado queria matar o depoente e ainda o ameaçou que se falasse com a polícia, estaria morto. (...)”

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento em sede policial não pode ser desprezado, pois em consonância com o depoimento da testemunha José Luis Moraes de Miranda, colhido em sede judicial:

“(...) que não lembra do acusado; que o acusado estava bêbado; que não lembra se o acusado estava com arma;
que confirma o depoimento às fls. 14
; que não efetuou a prisão, sendo que o policial que efetuou foi o Docaciano, que salvo engano, o acusado informou que a vítima era conhecida dele; que não se sabe se o acusado já foi preso antes (...)”

Em que pese a supracitada testemunha não se recordar de muitos detalhes do crime, tem-se, ainda, que o delito foi confirmado pelo próprio apelante, em Juízo:

“(...) que não é verdade que pegou a faca, que a faca estava na cintura do acusado; que estava um pouco alcoolizado; que não lembra totalmente;
que roubou a bicicleta da vítima; que não sabe por que fez isso; que isso nunca tinha acontecido antes
; que não usa drogas, apenas bebida; que achou a faca na rua; que conhecia a vítima; que conversou e pediu a bicicleta; que a vítima entregou a bicicleta; que o acusado foi para a Vila Macarrão; que não tentou vender a bicicleta; que o acusado arrumou o serviço para a vítima; que se arrepende do que fez; (...)”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que colhida em fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

Portanto, vê-se que a sentença condenatória foi baseada nas contundentes provas amealhadas durante a instrução criminal, utilizando-se, o juiz, do princípio da livre convicção motivada.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição do crime de roubo
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com o
consequente reconhecimento da prescrição retroativa
.

Na hipótese de ser reconhecida alguma circunstância judicial negativa, requer a
adoção da fração de 1/8
entre o intervalo das penas mínima e máxima.

Aqui lhe
assiste razão
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, apresenta culpabilidade normal à espécie, pela própria objetividade do tipo penal; O acusado não registra contra si sentença condenatória transitada em julgado; acerca da conduta social do agente, nada fora coletado; quanto à personalidade, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são a obtenção de lucro fácil, o qual já punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as consequências do crime são próprias do tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu aos delitos.

Às vistas destas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base para crime de roubo em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato;

Não figuram circunstâncias atenuantes e nem agravantes, tão pouco causas de diminuição nem de aumento da pena, motivo pelo qual
fica o réu FABIO CASTRO DE SOUZA definitivamente condenando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, tornando-a definitiva.

O valor do dia-multa será o mínimo legal (1/30 do valor do salário-mínimo à época dos fatos), ante a condição econômica do réu (não há elementos a justificar a fixação acima deste patamar).

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime
SEMIABERTO
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, mesmo após considerar
favoráveis todas as circunstâncias judiciais
do art. 59 do CPB.

Não obstante o ilustre Procurador de Justiça entender, em seu parecer, que tal
quantum
poderia permanecer inalterado em razão do uso da faca, tenho que tal circunstância não pode ser acrescentada, agora, por esta Corte de Justiça, uma vez que o próprio juiz a retirou da capitulação do crime, em razão da modificação introduzida pela Lei 13.654/18 (que revogou o inciso I do §2º do art. 157), cabendo, portanto, a retroatividade penal benéfica ao presente crime, cometido no ano de 2012.

Assim, conclui-se que
a pena-base imposta ao recorrente merece redução ao mínimo legal
, como requer a defesa, de modo que a estabeleço em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Desta feita, fixo a pena do réu no
patamar definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Quanto ao
regime de cumprimento de pena
,
reputo correto o regime aberto
, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

3. Da Ocorrência de Prescrição Retroativa

Depois de se proceder à modificação na pena do réu, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Assim, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (18.08.2020), à fl. 203 dos autos digitalizados, e a data do recebimento da denúncia (07.08.2012), à fl. 51 dos autos digitalizados, passaram-se 08 (oito) anos e 11 (onze) dias,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante FÁBIO CASTRO DE SOUZA, e DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso IV do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023